Tribunal: TJMT
Processo: 1001514-93.2025.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001514-93.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VAGNER PETRY - CPF: 012.991.751-63 (APELANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. REJEIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CRISE HÍDRICA EXCEPCIONAL. FORÇA MAIOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de água, imputada à concessionária Águas Alta Floresta Ltda., sob o fundamento de ocorrência de força maior decorrente de estiagem extrema.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e, no mérito, se a interrupção do serviço público de abastecimento de água, em contexto de crise hídrica excepcional, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir a produção probatória desnecessária quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, em consonância com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

A controvérsia possui natureza predominantemente jurídica, estando os fatos devidamente comprovados por documentos, inclusive quanto à notoriedade da estiagem que assolou o Município, circunstância que dispensa dilação probatória.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo, contudo, a presença de dano e nexo causal.

A estiagem extrema, reconhecida por ato oficial e caracterizada como a mais severa das últimas décadas, configura evento de força maior, imprevisível e inevitável, apto a romper o nexo causal.

A concessionária adotou medidas mitigatórias razoáveis, como racionamento, uso de caminhões-pipa e divulgação de cronogramas, evidenciando atuação diligente e afastando a configuração de falha na prestação do serviço.

A eventual deficiência estrutural não se revela determinante diante da absoluta escassez de recursos hídricos, o que afasta a imputação de responsabilidade.

O dano moral não se presume, sendo necessária demonstração de violação relevante a direitos da personalidade, o que não se verifica quando a interrupção decorre de evento excepcional e inevitável, inserindo-se no âmbito dos dissabores decorrentes de situação emergencial coletiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial. 2. A interrupção do fornecimento de água decorrente de estiagem extrema, reconhecida como evento de força maior, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil da concessionária de serviço público. 3. O racionamento hídrico em contexto de crise excepcional, acompanhado de medidas mitigatórias, não enseja indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vagner Petry
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara de Alta Floresta, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra
Aguas de Alta Floresta, julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida abertura de fase instrutória. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da falha na prestação do serviço público essencial e a consequente condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, os quais entende configurados
in re ipsa
diante da privação prolongada de água potável.

Requer, subsidiariamente, caso afastada a preliminar, o provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial, bem como a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

A apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 350362390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Vagner Petry
move ação de indenização por dano moral em desfavor de Águas Alta Floresta Ltda., sustentando a ocorrência de falha na prestação de serviço público essencial de abastecimento de água.

Narra o autor que, no mês de outubro de 2024, enfrentou interrupção prolongada no fornecimento de água em sua residência, permanecendo por vários dias sem acesso ao serviço, em contexto de crise hídrica no município. Aduz que, embora a concessionária tenha divulgado cronograma de racionamento, este não foi devidamente cumprido, o que o deixou em situação de vulnerabilidade, sem acesso regular a recurso indispensável à vida.

Acrescenta que, nos momentos em que o abastecimento era restabelecido, a água fornecida apresentava-se imprópria para consumo, com coloração escura, resíduos e odor, circunstância comprovada por registros fotográficos e videográficos constantes dos autos. Relata, ainda, que realizou diversas reclamações administrativas junto à concessionária, sem solução efetiva do problema.

Afirma, ainda, ter sido compelido a adquirir água mineral, deslocar-se para outros locais para suprir necessidades básicas e despender tempo na tentativa de resolver a situação, o que caracteriza dano moral, inclusive sob a ótica do desvio produtivo do consumidor. Ao final, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, ao fundamento de que a interrupção decorreu de força maior (estiagem extrema), rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

Não concordando com a r. sentença, recorre o autor, suscitando preliminarmente o cerceamento de defesa,
em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida abertura de fase instrutória. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da falha na prestação do serviço público essencial e a consequente condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, os quais entende configurados
in re ipsa
diante da privação prolongada de água potável.

Por proêmio, com relação ao cerceamento de defesa arguido, a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia posta em juízo não demanda a produção de prova oral ou pericial, porquanto os fatos relevantes encontram-se suficientemente delineados a partir da prova documental já acostada aos autos.

Com efeito, não se desconhece que o período indicado pelo apelante, entre setembro e outubro de 2024, coincide com a estiagem que assolou o Município de Alta Floresta, circunstância que se reveste de caráter público e notório, dispensando comprovação, nos termos do art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso, é igualmente notório, inclusive no âmbito deste Tribunal, o elevado número de demandas ajuizadas em razão do desabastecimento de água no referido período, todas discutindo, em essência, a existência ou não de falha na prestação do serviço público em contexto de crise hídrica. Tal realidade reforça que a matéria controvertida possui contornos predominantemente jurídicos, consistentes na definição da responsabilidade da concessionária diante de evento amplamente reconhecido.

Nesse contexto, a produção de prova testemunhal, como pretendido pela parte apelante, não se revela apta a alterar o panorama fático essencial já delineado, tampouco a infirmar o caráter público e notório da estiagem ou a dinâmica geral do abastecimento no período.

Ademais, conforme se extrai dos autos, a própria parte autora instruiu a inicial com documentos, registros de atendimento e mídias, os quais foram suficientes para a formação do convencimento do juízo de origem, não havendo indicação concreta de qual fato específico dependeria de dilação probatória para sua elucidação.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Ultrapassada a questão, a controvérsia recursal cinge-se a verificar a responsabilidade civil da concessionária pela interrupção no fornecimento de água e suposta má qualidade do produto, ou se, de fato, restou configurada excludente de responsabilidade por força maior.

Pois bem. É cediço que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, fundamentada na Teoria do Risco Administrativo, e, justamente por isso, para a configuração do dever de indenizar, exige-se a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

No caso em apreço, restou incontroverso nos autos que o Município de Alta Floresta enfrentou, nos meses de setembro e outubro de 2024, uma estiagem de proporções históricas, considerada a mais severa das últimas cinco décadas. Tal fato, de natureza climática e imprevisível em sua magnitude, levou à decretação de situação de emergência pelo Poder Executivo Municipal, homologado posteriormente pelo Governo Estadual por meio do Decreto nº 1.105 de 21 de outubro de 2024.

Nessa ordem de ideias, a ocorrência de fenômenos naturais de tamanha intensidade, que fogem ao controle humano e à previsibilidade ordinária da prestação do serviço, caracteriza a força maior, apta a romper o nexo de causalidade. A concessionária, diante da escassez hídrica extrema nos mananciais de captação, viu-se impossibilitada de manter o fornecimento contínuo e regular, não por falha operacional, mas pela ausência da matéria-prima essencial, qual seja: água bruta.

Conforme documentado nos autos, a apelada adotou medidas emergenciais para mitigar os efeitos da crise, como a utilização de caminhões-pipa, a captação de fontes alternativas e a ampla divulgação do cronograma de racionamento. Tais ações demonstram diligência e boa-fé na tentativa de minimizar os transtornos à população, afastando a alegação de negligência ou desídia.

Em julgamento recente sobra a temática, já me manifestei no sentido de reconhecer o contexto de crise hídrica como causa excludente de responsabilidade civil, verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CONTEXTO DE CRISE HÍDRICA
. PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL
. RECURSO DESPROVIDO.[...]
A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da CF/1988 exige a demonstração de defeito do serviço e de nexo causal. Restou incontroversa a ocorrência de estiagem extrema, com redução drástica da vazão do manancial, caracterizando evento de força maior. A concessionária adotou medidas mitigatórias, como racionamento e fornecimento por caminhão-pipa, não se evidenciando omissão deliberada ou desídia administrativa.
A excepcionalidade do evento rompe o nexo causal, nos termos da teoria do risco administrativo. [...] Tese de julgamento: [...] 2. A interrupção do fornecimento de água decorrente de estiagem extrema, acompanhada da adoção de medidas emergenciais pela concessionária, caracteriza hipótese de força maior apta a afastar o nexo causal e o dever de indenizar.”.
(RAC 1001515-78.2025.8.11.0007, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha relatoria, j. 11.02.2026-grifei).

No mesmo sentido tem se manifestado outras Câmaras de julgamento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. CRISE HÍDRICA EXCEPCIONAL. FORÇA MAIOR CARACTERIZADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
A severa estiagem que acometeu o município de Alta Floresta/MT no segundo semestre de 2024, caracterizada como a mais intensa das últimas cinco décadas, com volume pluviométrico inferior a 40% da média histórica, constitui evento climático excepcional configurador de força maior, apto a romper o nexo causal entre a conduta da concessionária e o alegado dano.
.[...]8.
O mero racionamento temporário de água, regularmente autorizado pelo Poder Público e motivado por evento de força maior, não configura violação à dignidade da pessoa humana apta a ensejar reparação por danos morais, sendo necessária demonstração concreta de privação prolongada acompanhada de sofrimento intenso capaz de extrapolar os limites do mero aborrecimento cotidiano
.[....]Tese de julgamento:[...]2.
A crise hídrica excepcional, devidamente reconhecida pelo Poder Público competente, constitui força maior apta a romper o nexo causal na responsabilidade civil objetiva de concessionárias de serviços públicos. 3. O racionamento temporário de água, quando motivado por evento de força maior e acompanhado de medidas emergenciais diligentes, não configura falha na prestação de serviço público nem enseja reparação por danos morais
."
(RAC 1001510-56.2025.8.11.0007, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 02.12.2025-grifei).

Quanto a alegação de falha na infraestrutura e má qualidade da água, ainda que se verifique eventual desconformidade contratual quanto à capacidade dos reservatórios, tal fato, por si só, não seria capaz de evitar o desabastecimento diante da magnitude da seca enfrentada. A escassez de água nos mananciais de captação (Rio Taxidermista) atingiu níveis críticos, tornando irrelevante, para o desfecho da crise naquele momento específico, a capacidade de armazenamento, uma vez que não haveria água suficiente para preencher os reservatórios, independentemente de seu tamanho.

No tocante ao pleito de indenização por dano moral, impende destacar que é imprescindível a demonstração de ofensa a direitos da personalidade, não bastando o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.
Acerca da referida indenização há necessidade, ademais, da demonstração concreta de privação prolongada, acompanhada de sofrimento intenso e desproporcional.

Com efeito, como já fundamentado, o dever de continuidade dos serviços públicos essenciais, embora fundamental, não é absoluto, comportando exceções em casos de força maior, como ocorreu no caso em análise, causado por crise hídrica excepcional severa enfrentada em Alta Floresta, o que afasta a responsabilidade da Apelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), na forma fixada pelo douto magistrado, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026